Tribunal: TJDFT
Processo: 0738248-47.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. REJEITADA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. OBRA EM RODOVIA QUE CAUSA DANO EM VEÍCULO. DANO MATERIAL MANTIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de Incompetência. Desnecessária a realização de prova técnico-pericial quando existentes elementos de prova nos autos suficientes para a formação da convicção do julgador. No caso, as fotos juntadas são suficientes para demonstrar os fatos, sendo desnecessária a realização de perícia para provar a responsabilidade da ré em relação ao ocorrido. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de ilegitimidade ativa. A comprovação dos gastos com o conserto do veículo é suficiente para demonstrar a legitimidade do autor. Não há nos autos discussão quanto a titularidade do bem, mas sim quanto aos custos desembolsados pelo autor que se deram pelo alagamento de pista. Preliminar rejeitada.
3. As provas constantes nos autos demostraram que o alagamento que atingiu o veículo conduzido pelo autor, danificando-o, ocorreu em razão do entupimento da boca de lobo existente no local pela terra que havia sido movimentada pela construtora na obra da construção da ciclovia anexa à rodovia e que, diante da ausência de proteção, ao ser atingida pela chuva escorreu para a via, indo então parar no bueiro (boca de lobo), entupindo-o totalmente e impedindo o escoamento da água na rodovia (ID 7437991).
4. O laudo técnico elaborado de forma unilateral a mando da empresa ré não contribui para sustentar a tese defensiva por ela apresentada, pois mesmo que fosse, eventualmente, comprovado que a boca de lobo é subdimensionada para o local como aponta o laudo; esta teve sua capacidade de escoamento totalmente suprimida em face do seu entupimento pela terra que escorreu da obra realizada pela ré. Deve-se ressaltar que o laudo não aborda o entupimento da boca de lobo, suas causas, influências e consequências, consubstanciando-se em nítida tentativa inócua de afastar a responsabilidade da ré, impingindo-a a terceiros. Com efeito, pouco importa a capacidade de escoamento da boca de lobo, pois restou provado que a conduta negligente da empresa ré agravou de forma substancial a situação, o que refletiu de forma decisiva no dano, atraindo a responsabilidade da ré.
5. No caso, tratando-se de responsabilidade objetiva, basta a prova de que o dano decorreu de omissão ou ato praticado por preposto da empresa concessionária, permissionária ou prestadora de serviço público, não havendo que se perquirir sobre a culpa. A exclusão da responsabilidade da empresa prestadora de serviço está condicionada à demonstração da culpa exclusiva da vítima ou do lesado, ou pela teoria da imprevisão (caso fortuito e força maior), o que não aconteceu na hipótese vertente, onde a simples proteção do material (terra) movimentada na obra, era medida obrigatória e rotineira a ser adotada nesse tipo de empreitada, ainda mais na época de chuvas intensas, sendo patente a negligência em razão da sua não adoção, diante de previsibilidade das consequências advindas.
6. Como não foi demonstrada a culpa exclusiva do particular pelo resultado, mantém-se a condenação da prestadora do serviço público ao pagamento de indenização pelos danos materiais.
7. O dano moral não restou caracterizado. Os fundamentos para enquadrar a situação vivenciada pelo autor como ofensa aos atributos da personalidade foi ele ficar sem carro por 20 dias e ter de andar, possivelmente, de transporte coletivo. Quem mora em grandes cidades sabe que veículos têm maiores possibilidades de se envolver em acidentes e ficar sem rodar. O fato de ficar em torno de 20 dias sem veículo, em regra, não foge dos meros aborrecimentos do cotidiano, lembrando que no dia dos fatos chovia bastante.
8. Eventual necessidade de utilização de transporte público, que é utilizado pela maior parte da população e em quase todo o mundo, ou individual, não é motivo para ofender os direitos da personalidade, não configurando dano moral.
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Parcialmente provido.